Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-44.2019.8.11.0017
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-44.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 027.896.389-77 (APELANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 225.737.120-87 (APELANTE), JULIANO ALEX DOS SANTOS - CPF: 019.811.391-92 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 030.439.469-60 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS -
FALTA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se da jurisprudência a compreensão de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) não exprimem a mesma liquidez das garantias ofertadas nas cédulas rurais, além do que o credor
não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da contratada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000436-44.2019.8.11.0017

APELANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Processo na origem:

Ação de Revisão de Contratos Bancários com pedido de Substituição de Garantias
n. 1000436-44.2019.811.0017, da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – MT.

Objeto:

Anterior agravo: 1006575-29.2020.8.11.0000:
contrato de abertura de crédito em conta corrente BB Agronegócio Giro Contrato no 113.502.351, Cédulas Rural Pignoratícias n. 40/01584-X, 40/01375-8, 40/01505-X, 40/01658-7, 40/01693-5, 40/01750-8, 40/01520-3, 40/01695-1, 40/00724-3, 40/00761-8, 40/01503-3, 000393104, 40/01665-X - Agrava da decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência e o deferimento da tutela de urgência para substituir as garantias dos autos pelas 12.900 ações preferenciais classe "A" nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 182.942, da série 44.637.542.797 a 44.637.555.696, emitida pelo devedor em 31 de março de 1986, bem como a retirada da restrição do nome do agravante do rol dos maus pagadores.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
João Fernando dos Santos, João Ribeiro dos Santos, Juliano Alex dos Santos e Marcelo Alexandre dos Santos
de sentença que julgou improcedente a ação revisional movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A
, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Diz que o banco demandado não recusou a substituição da garantia existente nos contratos de crédito rural pelas ações do Banco BESC. Adiciona que o banco de limita a defender a ausência de onerosidade excessiva nos contratos e a impossibilidade de prorrogação do vencimento das dívidas, cuja situação, no seu entender, revela concordância do banco com o pedido de substituição da garantia ofertada.

A par disso, requer o provimento do recurso para
determinar a substituição das garantias, conforme pleiteado às letras D e E da inicial. Outrossim, em razão da inversão do ônus da sucumbência, requer a isenção dos Autores do pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como a condenação da Ré ao respectivo pagamento. Outrossim, na remota hipótese de ser mantida a r. sentença quanto à improcedência da ação, o que se admite apenas para argumentar, os Autores requerem que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(Id 210066821, p. 14/15).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (Id 210066828).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
João Fernando dos Santos, João Ribeiro dos Santos, Juliano Alex dos Santos e Marcelo Alexandre dos Santos
de sentença que julgou improcedente a ação revisional movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A
.

O cerne da controvérsia resume-se a apurar as possibilidade de substituição das garantias existente nos contratos bancários pelas ações preferenciais nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc).

Por primeiro, não há falar em substituição das garantias (acessório), se o pedido revisional (principal) foi julgado improcedente.

Não fosse suficiente, prescreve o artigo 835, § 3o do CPC:

“Art. 835. (...)

§ 3o Na execução de crédito com garantia real,
a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

As garantias reais geram o que se pode denominar de penhora natural. Assim, em casos de penhora, esta recairá necessariamente sobre o bem objeto da garantia, independentemente de nomeação, o que, por si só, retira a higidez do pedido de substituição das garantias.

Aliás, no ponto, embora os recorrentes aleguem que o Laudo Técnico atesta a legalidade das ações e seus respectivos valores, tal situação não leva ao reconhecimento da liquidez de tais ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc), notadamente porque não é possível concluir terem tais ações sido convertidas em ações do Banco do Brasil S.A., hipótese que lhe tiram os requisitos da certeza e liquidez.

Acerca da questão, transcreve-se fragmento do voto proferido no julgamento da apelação no 07092163120218070003 1687905, TJ-DF, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023):

“(...) Na jurisprudência é a compreensão que se colhe, isto é,
no sentido de que a conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. em ações do Banco do Brasil S.A. não foi automática, mas, isto sim, exigiu dos credores das ações a adoção dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976, atos cuja prática não foi comprovada pelo autor, razão pela qual não se pode atestar a sua liquidez
, o que impede a compensação.

De se registrar que não se desconhece o fato de que o apelante comprovou possuir ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., inclusive com a transcrição no corpo da peça recursal, as quais, todavia, datam de 1981,
certo que após a incorporação do Besc pelo Banco do Brasil, ocorrida em 2008, estabeleceu-se um prazo de 30 (trinta) dias para reembolso de ações.

De outro norte, agora sob o prisma da imprescritibilidade, este Tribunal de Justiça
tem considerado a prescritibilidade do prazo para ressarcimento
, como se verifica dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEI No 6404/76. AÇÕES PREFERENCIAIS. BESC. INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES OU RESSARCIMENTO. PRESCRITIBILIDADE. PRAZOS. OCORRÊNCIA. ARTS. 232, 286 E 287 DA LEI DAS S/A. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Descabe a alegação de sentença citra petita quando a prestação jurisdicional é íntegra e aprecia as teses arguidas com clara exposição dos motivos ensejadores de acolhimento e/ou rejeição.

2. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado indefere o pedido de produção de prova incapaz de influenciar o deslinde da demanda.

3. Seguindo a sistemática legal, quando da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, pelo Banco do Brasil, várias foram as assembleias gerais realizadas, inclusive dispondo sobre o modo e condições de resgates das ações existentes à época da incorporação.

4. Nesse sentido, em 30 de setembro de 2008, os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na mesma oportunidade, restaram consignados os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil, conforme ali estabelecido.

5. Aos dissidentes do BESC e da BESCRI, restou assegurado o direito de reembolso por ações, que seria pago aos acionistas dissidentes no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei no 6.404/76.

6. Nesse passo, considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias) tampouco o direito que lhes cabia de insurgir-se quanto às alterações e operação realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não há que se falar em direito" perpétuo "à conversão das ações.

7. Rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados." (Acórdão 1313595, 07355022320198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 16/2/2021.)

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. BANCO BESC. BANCO DO BRASIL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DIREITO DE RETIRADA. REEMBOLSO DOS DISSIDENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS.

1. A pretensão alusiva ao ressarcimento por enriquecimento sem causaprescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do CC.

2. O direito potestativo de retirada da sociedade incorporada deve ser exercido em trinta (30) dias, contados da publicação da ata da assembleia que aprovar a incorporação. Decaído o direito de retirada, a pretensão de cobrança do reembolso se submete ao prazo prescricional do art. 287, inciso II, alínea g, da Lei de Sociedades Anônimas, que também é trienal.

3. Ausente condição suspensiva, a ação proposta mais de três (3) anos depois de ultimada a incorporação do banco a que se referem os certificados de ações veicula pretensão prescrita.

4. Apelo não provido." (Acórdão 1209386, 07291230320188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019.)

Em outra direção,
agora no sentido da impossibilidade de obrigar o credor (BB) aceitar em dação em pagamento, ou mesmo para compensação entre crédito decorrente de cédula de crédito bancário e ações negociadas no mercado imobiliário
, veja-se julgado também do Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES PREFERENCIAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPENSAÇÃO. IMOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRESTAÇÃO DIVERSA DA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de consignação em pagamento com o intuito de extinguir a obrigação assumida por meio de cédula de crédito rural, com a utilização de ações preferenciais ao portador do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC.

2. A ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 539 do CPC, é a via acionária por meio da qual o devedor ou o terceiro interessado poderão requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida".

3. O sócio não é um "credor" da sociedade anônima e sim o titular de uma parcela do capital social da referida.

4. As ações que integram o capital de uma sociedade anônima não têm como característica a liquidez imprescindível ao reconhecimento da compensação, além de não se tratar de obrigação submetida a termo.

Ao contrário, seu valor tem variações diárias, a depender da multiplicidade de fatores que influenciam a respectiva cotação no mercado mobiliário.

5. Não há como reconhecer a compensação entre a dívida decorrente da cédula de crédito e as ações pertencentes ao devedor, nem mesmo como obrigar o apelado a receber, como pagamento, prestação diversa da assumida pelo devedor.

6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1205336, 07307089020188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Vê, portanto, que a respeitável sentença se apresenta incensurável
. (...)”. (sublinhados nossos)

Extrai-se assim que aludidas ações não têm como característica a liquidez imprescindível ao reconhecimento da possibilidade de substituição das garantias dadas no mútuo bancário e/ou compensação.

Desse modo, não há como reconhecer o pedido de substituição da garantia entre a dívida decorrente da cédula de crédito e as ações pertencentes ao devedor, nem mesmo como obrigar o apelado a receber, como pagamento, prestação diversa da assumida pelo devedor.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. COMPENSÃO DE CRÉDITOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DIREITO POTESTATIVO DE RETIRADA DE SÓCIO DISSIDENTE. LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS. AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC). INCORPORAÇÃO. BANCO DO BRASIL. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO MOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA. EXERCÍCIO DE COMPORTAMENTO PREVISTO NA LEI DAS S.A. AUSÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa se a prova (documental) constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa, e, sobretudo, se intimadas na fase de especificação de novas provas para aquilatar a razoabilidade da medida, ambas as partes não manifestam interesse. Preliminar rejeitada. 2. Se a pretensão de exibição de documentos foi indeferida, notadamente porque manifestamente improcedente à vista do quanto apurado nos autos, além de constituir causa de pedir e pedido afeto ao mérito, nada a associa à nulidade da sentença, haja vista que, em rigor, sequer de questão preliminar se trata. 3. O instituto do direito obrigacional da compensação, previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, não se aplica quando ausente a certeza e liquidez do crédito de uma das partes, que, na espécie, não se apresenta efetivamente configurado em referência às ações preferenciais do BESC. 4. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Tribunal, a conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S .A. (Besc) em ações do Banco do Brasil S.A. não é automática, pois exige do acionista o exercício dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976. Sem isso, obsta-se a apuração da certeza e liquidez do crédito, o que também configura mais um óbice à pretendida compensação. 5. Em atenção à legislação de regência, a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil deu lugar à realização de várias assembleias gerais, inclusive para dispor acerca do modo e condições de resgate das ações existentes à época da incorporação. 6. As atas extraídas dão conta de que em 30 de setembro de 2008 os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na ocasião, foram definidos os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil. 7. Aos acionistas dissidentes do BESC e da BESCRI, foi assegurado o direito de reembolso por ações, a ser pago em até 30 (trinta) dias contados da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei no 6.404/76. 8. Certo que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias), tampouco o direito que lhes cabia de insurgirem-se quanto às alterações e operações realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não podem supor a existência de direito imprescritível à conversão das ações. 9. A pretensão referente ao ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do CC. Por outro lado, o direito potestativo de retirada da sociedade incorporada deve ser exercido em trinta (30) dias, contados da publicação da ata da assembleia que aprovar a incorporação. Com a decadência do direito de retirada, a pretensão de cobrança do ressarcimento se submete ao prazo prescricional do art. 287, inciso II, alínea g, da Lei de Sociedades Anônimas, que também é trienal. 10. Não bastasse, importa registrar que o sócio não é credor da sociedade anônima, mas titular de parcela do capital social dela. 11. Ademais, por conceito legal, ações integrantes do capital da sociedade anônima não possuem a característica da liquidez, requisito imprescindível para a compensação. 12. Elas também não incorporam obrigação condiciona a termo, mas, isto sim, submetem-se a variações diárias, próprias do mercado mobiliário em que são negociadas, o que impede a compensação entre o crédito do banco decorrente da cédula de crédito bancário e tais ações pertencentes ao devedor, que se pretende também credor, além de não ser possível obrigar o banco a receber contraprestação diferente da assumida pelo mutuário. 13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO”. (TJ-DF 07092163120218070003 1687905, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)
Prosseguindo na análise da questão debatida nos autos, denota-se que a controvérsia se faz estabelecida na
possibilidade de substituição das garantias contratuais prestadas pelos Autores em detrimento das cotas sociais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., com posterior compensação pelo Banco Requerido.

O Requerido Banco do Brasil S.A.
não concordou com a substituição da garantia ofertada pelos Autores, de modo que não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da contratada, sendo que a análise da garantia é parte fundamental nas operações de crédito
, seja para prevenir o inadimplemento, seja para melhoria nas taxas bancárias pactuadas.

Ao caso dos autos deve ser aplicada as disposições do art. 313 do Código Civil, sendo que a parte Requerente não comprovou onerosidade excessiva ou situação manifesta de desiquilíbrio contratual.

A oferta de ação preferenciais ou nominativas
tampouco exprimem a liquidez dos títulos, sendo faculdade do credor a recusa de garantia de bem de difícil alienação, nos ditames do art. 848, V, do Código de Processo Civil.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O banco emissor das ações (Banco do Estado de Santa Catarina- BESC) foi extinto e incorporado pelo Banco do Brasil, porém, dada a aparente ausência de liquidez dos títulos apresentados pelo executado, não há falar em probabilidade do direito alegado.
” (TJMT - N.U 1021712-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023). (Sem grifos no original).

Não sendo verificado ilegalidades contratuais, não merece prosperar o pedido de compensação, vez que não caracterizada as situações exigidas pelos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil.

Não consta satisfação do ônus probatório que cabia ao Requerente, notadamente, do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Desta feita, a análise do feito dispensa maiores delongas, sendo a improcedência do feito medida que se impõe.
(...)”. (g.n)

Por fim, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verificou na espécie.

Com a manutenção da r. sentença, não há falar-se em inversão do ônus da sucumbência, bem assim em limitação dos
honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, com a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024